Tribunal: STF
Processo: MS 26602
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-04
Data de publicação: 2007-10-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FIDELIDADE
   PARTIDÁRIA. DESFILIAÇÃO. PERDA DE MANDATO. ARTS. 14, § 3º, V E 55,
   I A VI DA CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
   RESSALVADO ENTENDIMENTO DO RELATOR. SUBSTITUIÇÃO DO DEPUTADO
   FEDERAL QUE MUDA DE PARTIDO PELO SUPLENTE DA LEGENDA ANTERIOR.
   ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA QUE NEGOU POSSE AOS SUPLENTES.
   CONSULTA, AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, QUE DECIDIU PELA
   MANUTENÇÃO DAS VAGAS OBTIDAS PELO SISTEMA PROPORCIONAL EM FAVOR
   DOS PARTIDOS POLÍTICOS E COLIGAÇÕES. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MARCO TEMPORAL A PARTIR DO QUAL A
   FIDELIDADE PARTIDÁRIA DEVE SER OBSERVADA [27.3.07]. EXCEÇÕES
   DEFINIDAS E EXAMINADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
   DESFILIAÇÃO OCORRIDA ANTES DA RESPOSTA À CONSULTA AO TSE. ORDEM
   DENEGADA.
1.      Mandado de segurança conhecido, ressalvado
   entendimento do Relator, no sentido de que as hipóteses de perda
   de mandato parlamentar, taxativamente previstas no texto
   constitucional, reclamam decisão do Plenário ou da Mesa Diretora,
   não do Presidente da Casa, isoladamente e com fundamento em
   decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
2.      A permanência do
   parlamentar no partido político pelo qual se elegeu é
   imprescindível para a manutenção da representatividade partidária
   do próprio mandato. Daí a alteração da jurisprudência do Tribunal,
   a fim de que a fidelidade do parlamentar perdure após a posse no
   cargo eletivo.
3.      O instituto da fidelidade partidária,
   vinculando o candidato eleito ao partido, passou a vigorar a
   partir da resposta do Tribunal Superior Eleitoral à Consulta n.
   1.398, em 27 de março de 2007.
4.      O abandono de legenda enseja a
   extinção do mandato do parlamentar, ressalvadas situações
   específicas, tais como mudanças na ideologia do partido ou
   perseguições políticas, a serem definidas e apreciadas caso a
   caso pelo Tribunal Superior Eleitoral.
5.      Os parlamentares
   litisconsortes passivos no presente mandado de segurança mudaram
   de partido antes da resposta do Tribunal Superior
   Eleitoral.
        Ordem denegada.